Tribunal: TJBA
Processo: 8006907-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006907-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ERNESTO FUSCHINI

Advogado(s)
:
FABRICIO MORAIS MARTINS, JOSE PEDRO PAULINO SOUTO, ANA THAIS SANTOS RABELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL FIXADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de origem, ao apreciar a impugnação da instituição financeira, reconheceu o excesso no valor apurado a título de astreintes e limitou o montante devido a R$ 100.000,00. A parte agravante, inconformada, sustenta que a multa diária deve ser mantida conforme o valor inicialmente estipulado, alcançando a quantia de R$ 3.650.000,00, sob o argumento de que a cifra é resultado do prolongado descumprimento da ordem judicial, o qual perdurou por anos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que limitou o valor total das astreintes, verificando-se se o montante fixado pelo Juízo de origem desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ou se está em consonância com a jurisprudência que admite a revisão do valor em hipóteses de excesso.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada foi rejeitada, tendo em vista que, em virtude da suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, a publicação da decisão ocorreu em 21/01/2025, sendo o recurso interposto tempestivamente em 11/02/2025.

4. As astreintes não se confundem com indenização, constituindo mecanismo de coerção para o cumprimento de ordem judicial.

5. O valor de R$ 3.650.000,00 se mostra excessivo e desproporcional frente à obrigação principal e ao escopo da medida coercitiva.

6. O art. 537, §1º, I, do CPC confere ao juiz a faculdade de reduzir o valor das astreintes quando constatado excesso.

7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, que admitem a redução do valor das astreintes para evitar enriquecimento sem causa e manter a função coercitiva da multa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a revisão do valor total das astreintes fixadas no cumprimento de sentença, quando demonstrada a desproporcionalidade em relação à obrigação principal.

2. A multa diária tem finalidade coercitiva e não pode se converter em fonte de enriquecimento indevido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº.

8006907-63.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador (BA), em que figura como agravante
CARLOS ERNESTO FUSCHINI
e
, como parte agravada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de_____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça